Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-81.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-81.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUINALDO HONORATO - CPF: 811.657.491-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUTE HONORATO - CPF: 006.026.971-58 (VÍTIMA), AMANDA GONCALVES TORRES - CPF: 042.071.701-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aguinaldo Honorato
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, julgando procedente os pedidos lançados na exordial acusatória, condenou o apelante pela prática da conduta delitiva capitulada no artigo 129, § 9o (lesão corporal) do Código Penal, a pena de 3 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e, também ao pagamento a título de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), vedando a substituição por restritivas de direitos, calcado no artigo 17 da Lei no 11.343/2006. (ID. 166548033).

Em suas razões, a Defesa busca a reforma da sentença postulando o afastamento da condenação de indenização por dano moral ou a redução do valor diante da situação econômica do acusado. (ID. 166549300).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 166549304).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para redução do
quantum
indenizatório de dano moral (ID. 171910658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico não foram objeto de insurgência recursal, limitando-se, o apelante, a questionar a indenização pecuniária referente aos danos morais decorrentes da infração que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau, ou a diminuição do valor estipulado.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID. 166548033):

“(...) Desse modo, formulado requerimento na inicial e reiterado em sede de memorial, bem assim considerando que o acusado “agredir fisicamente a ofendida, pelo que lhe desferiu um tapa no rosto, golpes com um cabo de vassoura, um chute na perna e jogou-a contra o muro” porque a ofendida informou que “o indiciado estaria “comendo” o dinheiro de sua genitora”, o Juízo estabelece o valor de reparação por ofensa a direito da personalidade no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A atualização dar-se-á com juros de mora de 1% a.m. (um por cento) nos termos do art. 406 CC/02 e art. 161, §1o CTN, cujo, termo inicial, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), bem assim correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) (...)”.

Em relação ao pedido de exclusão da indenização, entendo que não merece provimento, isso porque, diferentemente do alegado pelo apelante, existe pedido expresso na denúncia, razão pela qual não há se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi oportunizado à sua se manifestar em todas as fases do processo.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porque, tal como foi alhures asseverado, há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação de dano moral com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; bem como na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” Destaquei.

De mais a mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade mínima. E mais: ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira e tem escolaridade reduzida (apenas alfabetizado), fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado (R$ 3.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido para o valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos a ser pago pelo apelante a vítima.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou
parcial provimento
ao recurso manejado por Aguinaldo Honorato, para reduzir de forma proporcional o valor da indenização ao importe de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023